Tribunal: TJDFT
Processo: 0736632-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0736632-90.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JHONNY JUNIOR CORTE DE ANDRADE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os documentos anexados à petição de ID 75582741, isoladamente, não se prestam à demonstração da hipossuficiência alegada, inclusive porque há diversos registros de recebimento de quantias, via PIX, pelo recorrente, denotando o exercício de atividade comercial. Assim, devem ser acostados os demais documentos indicados no ID 75485345, especialmente CTPS Digital, Declaração de Ajuste Anual, se for o caso, inclusive de eventual pessoa jurídica constituída. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital